Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722293-73.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: KROTON EDUCACIONAL S/A APELADA: ERINALVA MARIA DA CONCEICAO BATISTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de Cobrança ajuizada por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A em face de ERINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.201,60 (trinta mil, duzentos e um reais e sessenta centavos). Compulsando os autos, verifico que a autora apresentou guia de preparo recursal de Id 42469232, sem comprovante de pagamento. Juntou, ainda, a guia das custas iniciais, Id 42469233 - Pág. 1 com prova de seu respectivo pagamento, Id 42469233 - Pág. 2. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, ausente o comprovante de recolhimento do preparo, intime-se a autora para demonstrar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora